Tribunal: TJDFT
Processo: 0729758-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. BENS ADQUIRIDOS EM ESFORÇO COMUM. ALIMENTOS. CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na dissolução de união estável, quanto aos bens, deve-se observar o regime declarado em escritura pública celebrada entre as partes (art. 1.725 do CC). A partilha dos bens adquiridos com esforço comum deve seguir o disposto nos artigos 1.687 e 1.688 do Código Civil.

2. À míngua de prova em contrário, presumem-se adquiridos com esforço comum os móveis e utensílios que guarneciam a residência do casal, máxime ficando comprovado que a convivente utilizou indenização trabalhista em benefício do núcleo familiar.

3. Mostra-se razoável a fixação “pro tempore” de alimentos em favor da ex-companheira ficando comprovado que a mesma deixou o emprego para assumir as tarefas do lar, o que exigirá um tempo razoável para que possa se reinserir no mercado de trabalho.

4. Recursos desprovidos.